Tribunal: TCU
Processo: 040.918/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra a Sra. Glorismar Rosa Venâncio e o Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, ex-prefeitos do município de Paço do Lumiar/MA (gestão de 1o/1/2009 a 19/9/2012 e gestão de 20/9/2012 a 31/12/2012, respectivamente), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao referido município, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Sra. Glorismar Rosa Venâncio e o Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Glorismar Rosa Venâncio e do Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Débitos relacionados à responsável Glorismar Rosa Venâncio: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 86.142,00 3/4/2012 86.142,00 30/4/2012 86.142,00 4/6/2012 86.142,00 3/7/2012 104.778,00 2/8/2012 155.088,00 5/9/2012 155.088,00 Débitos relacionados ao responsável Raimundo Nonato da Silva Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2012 155.088,00 5/11/2012 155.088,00 4/12/2012 155.088,00 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Glorismar Rosa Venâncio e ao Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) e de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), respectivamente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis.